Tribunal: STF
Processo: Rcl 87699
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 656.860 (TEMA 524/RG). REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou sequência à reclamação por não terem sido esgotadas as instâncias ordinárias.

    2. A parte agravante sustenta justificado o suprimento do requisito formal ante o desrespeito, no ato impugnado, à orientação vinculante firmada pelo STF em sede de repercussão geral.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se a reclamação na qual arguida ofensa a tese firmada em recurso extraordinário com repercussão geral pode ser admitida sem o exaurimento das instâncias ordinárias.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. A jurisprudência do STF é firme ao exigir o exaurimento das instâncias ordinárias quando se invoca como paradigma julgamento de repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC (Rcl 21.167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e Rcl 36.278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin).

    5. A ausência de interposição de recurso extraordinário impede a admissibilidade da reclamação, não sendo permitida, no caso, a flexibilização do requisito do esgotamento das instâncias ordinárias.

    6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recursos, sob pena de supressão de instância. Precedentes.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno desprovido.